Tribunal: TJBA
Processo: 8004013-48.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004013-48.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO DE OLIVEIRA PEDRAL

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
VICTOR ORLETTI GADIOLI, JULIANA VARNIER ORLETTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SISBACEN/SCR. ANOTAÇÃO NO SISBACEN/SCR QUE É REALIZADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE CONSTA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NOTIFICAÇÃO ADICIONAL QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO APENAS NA HIPÓTESE DE INFORMAÇÕES IMPRECISAS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8004013-48.2021.8.05.0229, em que é apelante
DIEGO DE OLIVEIRA PEDRAL e apelada a AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator